Tribunal: STF
Processo: HC 268804
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.074.165/GO.
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora plantonista, nos termos seguintes: 

[...]
No presente caso, a análise das razões expostas pelo impetrante e a documentação acostada aos autos, não permitem a conclusão da presença do fumus boni iuris, porquanto não há indícios suficientes da manifesta ilegalidade, capazes de ensejar o deferimento da medida de urgência liminarmente. 
Observe-se que a magistrada, ao decretar a prisão preventiva, expôs de forma fundamentada, nos elementos presentes do caso concreto, a necessidade da prisão (“Destaco a presença de indícios de materialidade e de autoria no caso em testilha, a saber, a apreensão de 02 porções de maconha, com massa bruta total de 2,050 Kg (dois quilogramas, cinquenta gramas) (...) a droga apreendida tratava-se de substância entorpecente do tipo SKUNK, conhecida como “super maconha”, de elevadíssimo valor comercial (...) Sra. Daniella Afonso (...) admitindo ter ciência da movimentação da droga e declarando, de forma clara, que atuava na captação de clientes, reforçando a estabilidade e permanência da associação criminosa (...)”).
Ressalta-se, ainda, que constou da decisão que “A necessidade de manutenção do(s) autuado(s) no cárcere em que se encontra(m) visa a conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal, haja vista que não comprovou(aram) exercício de atividade laboral lícita antes de sua(s) segregação(ões), tampouco residência fixa no distrito da culpa. (...)”. 
Desse modo, a prisão preventiva está fundamentada, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e julgamento definitivo do remédio constitucional. 
Portanto, temerária se torna a concessão de liminar à vista das ponderações declinadas, vez que não se podem extrair elementos que comprovem eventual ilegalidade na custódia da paciente. 
Pelo exposto, não se evidenciando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO a liminar.

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção do decreto prisional. Destaca “a ausência de violência ou grave ameaça e o fato de se tratar de mãe solo de criança menor de 12 anos”. Ao final, requer a concessão da ordem “para que seja substituída a prisão preventiva imposta a paciente por prisão domiciliar”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente